Tribunal: STF
Processo: RMS 39099
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG.



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança.



    2. Hipótese em que o STJ entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839/STF), no qual esta Corte assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999.



    3. O recurso amplia indevidamente o objeto e a causa de pedir do writ.



    4. O acórdão recorrido decidiu o writ conforme o objeto delimitado na petição inicial e nos termos da tese fixada por esta Corte em sede de repercussão geral.



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Elias Teixeira da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONFERIDA COM BASE NA PORTARIA 1.104/1964. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM RAZÃO DO TEMA 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS IMPUGNANDO A ANULAÇÃO DA ANISTIA.



     1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão do art. 1.030, II, do CPC/2015. 



    2. A Primeira Seção, com arrimo no art. 1.040, II, do CPC/2015, no julgamento do MS 18.341/DF (acórdão publicado em 12/9/2022), da relatoria do senhor Ministro Herman Benjamin, entendeu por bem exercer juízo de retração, tendo em vista o que fora decido no julgamento do RE 817.338/DT, no sentido de que: "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema n. 839).



     3. O impetrante não questiona, à exceção da decadência, outros vícios que eventualmente pudessem contaminar o processo administrativo de anulação da anistia. Portanto, é defeso nesta sede sindicar sobre violação do devido processo legal. Logo, é imperativa a aplicação do Tema n. 839, a fim de afastar a decadência e julgar válida anulação da anistia. 



    4. Juízo de retratação exercido em relação ao acórdão constante às fls. 1.001-1.012 e-STJ, para torná-lo sem efeito. Segurança denegada



    2. No acórdão recorrido, houve a retratação de decisão anterior da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo em conta que contrariava orientação desta Corte fixada em sede de repercussão geral (Tema 839/STF).



    3. Inconformado, o recorrente alega que o acórdão recorrido interpretou o Tema 839-RG indevidamente, uma vez que o seu caso concreto não seria alcançado pela tese de repercussão geral. Isso porque possuiria direito adquirido ao retorno aos quadros da Aeronáutica, conforme a Súmula administrativa nº. 2002.07.OOO3CA. Narra que o processo administrativo foi feito sem contraditório e sem análise das condições específicas do recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a concessão da ordem.



    4. Em contrarrazões, a União defende não ser cabível ao Supremo Tribunal Federal (STF) rever decisão que aplica sistemática de repercussão geral. Alega que o fundamento do contraditório e ampla defesa não foi deduzido na inicial do mandado de segurança. Pede o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. Deixo de intimar o Procurador-Geral da República, uma vez que a matéria versada no processo já é pacífica na jurisprudência desta Corte (art. 52, parágrafo único, do RI/STF). 



    7. Conheço parcialmente do recurso, pois, embora impugne decisão de retratação, é a via processual adequada, em vista da previsão constitucional expressa (art. 102, II, a, da CF). Na hipótese, o juízo de retratação redundou na denegação de mandado de segurança de competência originária de Tribunal Superior. Essa circunstância específica permite diferenciar o caso de outras hipóteses de juízo de retratação na sistemática da repercussão geral. No mérito, no entanto, nego-lhe provimento.



    8. Em primeiro lugar, destaco que a causa de pedir do presente mandado de segurança restringiu-se a alegar (i) a existência de direito adquirido, (ii) a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e (iii) dignidade da pessoa humana como limites ao direito da Administração de rever a portaria que concedera a anistia ao impetrante. Da análise da inicial do mandado de segurança, não há menção ao desrespeito ao contraditório e ampla defesa. Dessa forma, observo que o recorrente inovou no recurso ordinário, trazendo teses, até então, não suscitadas nos autos, motivo pelo qual não conheço do recurso neste ponto.



    9. Ademais, ressalto que, no rito simplificado do mandado de segurança, a parte precisa trazer a prova pré-constituída de suas alegações anexas à inicial, uma vez que não cabe dilação probatória, conforme a jurisprudência pacífica do STF (RMS 32.743, Rel. Min. Marco Aurélio; e MS 32.954-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Em segundo lugar, o acordão proferido pelo STJ aplicou corretamente o decidido no RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, sob o regime de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    11. Nota-se, portanto, que no referido paradigma foi assentada a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, que deixou de conceder a ordem a mandado de segurança impetrado exclusivamente com fundamento na ocorrência de decadência.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.



          Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator